Tribunal: TJSP
Processo: 1083022-76.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CARREIRA ARTÍSTICA, AGENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ARTISTAS MUSICAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Ajuste contratual de retenção de cem por cento (100%) dos valores auferidos pelo trabalho da dupla sertaneja em favor da pessoa jurídica empresária pelos primeiros doze meses. Repasse do cachê na forma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CARREIRA ARTÍSTICA, AGENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ARTISTAS MUSICAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Ajuste contratual de retenção de cem por cento (100%) dos valores auferidos pelo trabalho da dupla sertaneja em favor da pessoa jurídica empresária pelos primeiros doze meses. Repasse do cachê na forma contratada depois de expirado o prazo contratual de um ano não efetivado. Inexistência de justificativa para retenção que se afigurou ilegítima. Ausência de prova de valor investido e suficiente a alavancar a carreira artística da "dupla sertaneja", dever contratualmente assumido pelos empresários. Obrigação que guarda evidente relação de correspectividade e interdependência com a continuidade das atividades no ramo musical da dupla sertaneja. Caracterização de descumprimento contratual por parte dos autores. Incidência da exceção de contrato não cumprido. Dicção dos arts. 476 e 477 do Código Civil. Redução da verba honorária advocatícia sucumbencial diante da orientação C. STJ contida no REsp1906618/SP, representativo de controvérsia repetitiva. Valor da causa expressivo, que não serve de baliza para a fixação da verba honorária sucumbencial, sob pena de se onerar em demasia a parte vencida. Arbitramento que deve ocorrer por equidade, obediente aos critérios estabelecidos nos § 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Orientação do E. Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária no 2988/DF. Recurso provido em parte.